Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000172-45.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: TIM CELULAR S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, AMERICEL S/A - CLARO, OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DESPACHO TIM CELULAR S/A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem, ainda, a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021